Tribunal: STF
Processo: ARE 1531940
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que recebeu a seguinte súmula de julgamento (Doc. 4):



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso inominado do Estado Rio de Janeiro para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. É assente na jurisprudência que o servidor possui direito a converter em pecúnia o período de licença-prêmio adquirido e não usufruído ou não utilizado para contagem em dobro do tempo para a inatividade. No presente caso, a certidão de index 19 comprova que o período pleiteado nos autos foi computado em dobro para sua passagem para inatividade, de modo que o autor não faz jus ao direito de conversão em pecúnia indenizatória. Súmula valendo como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95, aplicadas tais normas aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LUZMAR DO NASCIMENTO aponta violação ao estabelecido no julgamento do Tema 635 da repercussão geral, bem como ao art. 93, IX, da CF/1988. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a averbação do período da licença-prêmio em dobro para fins de aposentadoria é imprestável, tendo em vista que já possuía o tempo de serviço necessário para aposentadoria, independentemente dessa contagem em dobro (Doc. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob os fundamentos de que (i) o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição Federal considerados violados, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284/STF; e (ii) a pretensão envolve a revisão do conteúdo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Doc. 12).



    No agravo, a parte agravante confronta os óbices suscitados (Doc. 13).



    Nesta CORTE, determinou-se o retorno dos autos à origem para observância do Tema 635 (Doc. 17).



    Em nova análise da questão (Doc. 20), o Juízo local deixou de exercer o juízo de retratação, ao fundamento de que “a questão tratada no Tema 635 do STF, não se subsome à controvérsia dos autos, eis que, conforme consignado nos autos, os períodos de licença e férias não gozadas foram computados em dobro para fins de aposentação”. 



    Em seguida, os autos foram devolvidos ao STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    No mais, o Tribunal de origem entendeu, à luz das peculiaridades do caso concreto, que o recorrente não possui direito à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, tendo em vista que o período pleiteado nos autos foi computado em dobro para sua passagem para a inatividade.



    Assim, para divergir da conclusão das instâncias de origem quanto à utilização do período, computado em dobro, para a passagem do recorrente para a inatividade, e a existência ou não de eventuais vantagens concedidas em decorrência dessa contagem, seria necessária a análise da legislação local que rege a aposentadoria e pensão dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Incide, no caso, a orientação prevista na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 3.10.2017. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEI DISTRITAL 197/1991 E LEI 8.112/1990. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto ao direito do ora Agravado ao recebimento de licença-prêmio, seria necessária a análise das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Inexistência de ofensa direta à Constituição Federal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 721.001-RG (tema 635), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7.3.2013, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate e reafirmou a jurisprudência do STF, no sentido de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão de férias não usufruídas, bem assim de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença prêmio, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, quer pela inatividade, quer pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Conforme art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.030.508-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019)



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.436.937-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 4/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente